Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (APELANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGO SANTANA - CPF: 622.631.021-91 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 845.984.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença voltado à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu impugnação à execução e extinguiu o feito, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito em razão da concessão de gratuidade da justiça ao executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade processual para recebimento de embargos à execução como impugnação; (
ii
) aferir se houve demonstração de alteração da situação financeira do beneficiário apta a ensejar a revogação da gratuidade da justiça; e (
iii
) definir a distribuição do ônus probatório quanto à superação da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade processual quando ausente má-fé e respeitado o prazo legal, permitindo o recebimento de embargos à execução como impugnação, em prestígio à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas.

4. A gratuidade da justiça, uma vez deferida, goza de presunção relativa de continuidade, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma inequívoca, a alteração da capacidade econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

5. A mera comprovação de renda bruta elevada não é suficiente para afastar a hipossuficiência, sendo imprescindível a análise concreta da capacidade financeira, considerando descontos obrigatórios, compromissos financeiros e encargos familiares.

6. Evidenciado nos autos que o executado possui renda significativamente comprometida por consignações e despesas essenciais, não se verifica capacidade econômica apta a suportar o pagamento imediato do débito sem prejuízo do mínimo existencial.

7. Ausente demonstração de fato novo relevante que altere a situação financeira previamente reconhecida, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e, por conseguinte, da suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade econômica do beneficiário, incumbindo tal ônus à parte impugnante.

2. A aferição da hipossuficiência deve considerar a situação financeira concreta do indivíduo, não se limitando à renda bruta, mas abrangendo encargos e despesas essenciais.

3. É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade processual para recebimento de embargos à execução como impugnação, quando ausente prejuízo e respeitado o prazo legal.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se
de recurso de
apelação cível interposta por
JOÃO CÉSAR FADUL
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
MARCOS RODRIGO SANTANA
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para manter a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante, em suas razões (ID 349103403), sustenta que a defesa do executado ("Embargos à Execução") foi manejada de forma tecnicamente inadequada, constituindo erro grosseiro que afastaria a fungibilidade.

No mérito, afirma que o apelado é Primeiro Sargento da Polícia Militar, ostentando rendimentos brutos que superam R$ 16.000,00, valor incompatível com o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz que o executado
utiliza-se
de documentos apócrifos para simular despesas e que a manutenção da benesse configura incentivo à inadimplência e enriquecimento ilícito.

Requer a reforma da sentença para que seja s
uspens
o
os benefícios da
“
graça da justiça
”
ao recorrido
.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 349103405) defendendo a primazia do julgamento de mérito e ressaltando que sua renda líquida, após descontos legais e empréstimos consignados, é de aproximadamente R$ 8.600,00, montante destinado ao sustento de sua esposa e dois filhos menores, além de despesas de moradia, o que confirma a persistência do estado de hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos pressupostos para a revogação da assistência judiciária gratuita em sede de cumprimento de sentença
– execução de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Primeiramente, d
eve-se
analisar
se o magistrado singular agiu corretamente ao aplicar o princípio da fungibilidade processual
,
e
,
concluir
se
o credor logrou êxito
ou não
em comprovar a alteração substancial da situação financeira do devedor, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

O magistrado singular fundamentou a extinção do cumprimento de sentença
(acolhimento da impugnação a execução)
na premissa de que a gratuidade deferida na fase de conhecimento goza de presunção de continuidade, transferindo ao credor o ônus de provar a mudança da
situação financeira do beneficiário da Justiça Gratuita
.

Ao analisar o caso concreto, o juízo

a quo

considerou que, apesar do cargo público, o executado comprovou elevado comprometimento de renda com consignados e despesas familiares, o que impediria a satisfação do crédito de honorários sem sacrifício do sustento.

O apelante argumenta que a renda bruta do apelado é prova suficiente da capacidade financeira. Contudo, tal tese olvida que a hipossuficiência jurídica não se confunde com miserabilidade absoluta, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento.

A alegação de que as dívidas são "voluntárias" (empréstimos faculta
t
ivos) não afasta, por si só, a realidade do comprometimento mensal que limita o numerário disponível para o "mínimo existencial".

1. Da Fungibilidade Processual

A norma do art. 525 do CPC exige a impugnação como via de defesa. O executado
de fato
protocolou "Embargos à Execução"
nos autos
,

e
ntretanto, inexistindo má-fé e tendo sido respeitado o prazo de 15 dias após a intimação para pagamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso autoriza o recebimento por fungibilidade.

O formalismo excessivo que levaria ao não conhecimento da defesa feriria o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por empresa exequente contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo o pagamento integral da dívida, determinando a liberação em dobro dos valores penhorados e condenando a embargada ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia gira em torno de (i) eventual inadequação da via eleita — embargos à execução — diante da suposta necessidade de impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) alegada nulidade da citação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico; e (
iii
) discussão sobre a existência de saldo devedor remanescente, referente a honorários sucumbenciais, apesar da apresentação de documentos que comprovam quitação integral.

III. Razões de decidir:

3.
A despeito da impropriedade formal, admite-se a fungibilidade entre os meios processuais diante da clara demonstração do pagamento, com respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas e acesso à justiça (CPC, art. 139, IX).

4. A jurisprudência autoriza o processamento dos embargos quando não há prejuízo processual, inclusive recomendando seu desentranhamento e distribuição por dependência, em nome da celeridade e da efetividade jurisdicional.

5. A alegação de nulidade da citação não subsiste,
pois
a comunicação processual por meio do Domicílio Judicial Eletrônico era válida à época dos atos, sendo respaldada por norma do CNJ, e não ocasionou prejuízo à parte.

6. Os documentos acostados evidenciam a quitação integral da obrigação, inclusive com saldo a favor da embargante, tornando indevida a manutenção da penhora e eventual cobrança adicional, o que configuraria enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a fungibilidade de embargos à execução para impugnação ao cumprimento de sentença, desde que demonstrada a quitação integral do débito e inexistente prejuízo processual.

2. É válida a citação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico enquanto vigente a norma que a regulamentava, não havendo nulidade se ausente prejuízo à parte citada.

3. Comprovado o pagamento integral da dívida, inclusive com saldo remanescente, é indevida a manutenção da penhora e eventual cobrança adicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IX; 272, §5o; 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 14.987/CE; TJMT, RAI N.U. 1001169-90.2021.8.11.0000.

(N.U 1001563-08.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM PARTILHA DE BENS - CONVERSÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFESA NOS AUTOS PELO EXECUTADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
VIA DE REGRA
INDEVIDA – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

No caso, a parte utilizou embargos à execução em vez de impugnação ao cumprimento de sentença.

O c. STJ entende que, em virtude da dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado, poderia aplicar o princípio da fungibilidade, permitindo que os embargos fossem analisados como impugnação, nos próprios autos do Cumprimento de Sentença.

Em cumprimento de sentença, a produção de provas é limitada e tem caráter incidental, apenas para resolver questões específicas relativas ao valor ou à efetividade da execução.

O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.

Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sentença cassada. Recurso não conhecido.

(N.U 1009462-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 05/11/2024)
”

Portanto, confirm
a-se
a subsunção do fato ao princípio da instrumentalidade.

2. Do Ônus da Prova e da Superação da Hipossuficiência
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

O apelante trouxe aos autos
Documento de Demonstrativos de Rendimentos
do apelado
(ID
.

349103383
).

No caso dos autos, c
onforme bem delineado na sentença, o benefício foi deferido com base em documentação
– holerites (ID.
349103391
), que

embora
comprove
seja servidor público com remuneração mensal
considerável
, a realidade documental apresentada nos autos revel
ou
um cenário de elevado comprometimento de renda
a reduzi significativamente o rendimento líquido.

Reexaminando o
s
referido
s
documento
s
(ID 349103391), observa-se que, de uma renda bruta de R$ 16.808,77, os descontos compulsórios (IR e Previdência) somados às consignações (Sicredi, Itaú, Santander,
Inter, etc.
) reduzem o líquido para R$ 8.665,43.

Assim, c
onsiderando que o apelado possui dois filhos menores (
um de
9 anos
e outro de
15 anos)
, somados aos custos
e despesas locatícias (ID 349103396),
observa-se que
a renda líquida per capita da família é reduzida, situando-se em patamar que, embora não seja de pobreza extrema, não permite o desembolso imediato de R$ 18.494,96 a título de sucumbência sem grave abalo à estrutura familiar.

A interpretação teleológica do benefício da gratuidade da justiça visa garantir que o dever de pagar
as
custas do Estado ou os honorários da parte contrária não se sobreponha ao direito fundamental à vida digna.

O apelante pretende uma interpretação estritamente matemática baseada no teto do RGPS. Todavia, a hermenêutica sistemática do Direito Processual Civil contemporâneo exige a análise da "situação concreta", que, no presente feito, demonstra que o devedor vive no limite de sua capacidade de pagamento.

Este Colegiado tem reiteradamente decidido que a revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca, conforme se extrai do julgado no Agravo Regimental Cível 1013042-82.2024.8.11.0000, onde se assentou que "
a revogação não pode ocorrer apenas com base em elementos já existentes no momento da concessão inicial
" e que "
a existência de um empréstimo consignado ainda compromete parcialmente seus rendimentos, o que reforça sua condição de insuficiência
".

A propósito, o julgado assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Justiça Gratuita:
O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso surjam elementos que demonstrem alteração na situação financeira do beneficiário, conforme artigos 7o e 8o da Lei no 1.060/50
.
No entanto, a revogação não pode ocorrer apenas com base em elementos já existentes no momento da concessão inicial, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
.

2.
Ônus da Prova: Incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a alteração da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, de forma a justificar a revogação do benefício
. No caso, a agravante não apresentou provas suficientes que comprovem a capacidade financeira do agravado para arcar com os custos processuais.

3. Elementos de Prova: O agravado comprovou, por meio de documentos como declaração de benefício previdenciário e imposto de renda, que sua renda mensal é limitada e que seus bens são de baixa monta.
A existência de um empréstimo consignado ainda compromete parcialmente seus rendimentos, o que reforça sua condição de insuficiência de recursos
.

4. Decisões Análogas: A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a justiça gratuita não deve ser revogada na ausência de provas robustas que demonstrem a capacidade econômica do beneficiário, especialmente quando a parte contrária apenas levanta ilações infundadas sobre sua situação financeira.

5. Conclusão: Diante da inexistência de novos fatos ou provas que demonstrem alteração na condição econômica do agravado, mantém-se a decisão monocrática que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

(N.U 1013042-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

(
g.n
.)

Diante do exposto,
após análise dos fatos e documentos dos autos,
confrontando a decisão recorrida
a
os argumentos do apelante, conclu
i-se
que não houve demonstração de alteração da fortuna capaz de revogar a suspensão da exigibilidade.

O credor apenas comprovou que o devedor possui um cargo público, o que já era de conhecimento do juízo desde a fase de conhecimento, não havendo fato novo substancial que transmute o estado de hipossuficiência em solvabilidade imediata.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026